Tribunal: TJSP
Processo: 2149571-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – Alegação de ausência de comprovação do pagamento efetuado pelo exequente/cessionário ao credor originário antes do ajuizamento da ação e de inexistência de notificação do executado quanto à cessão do crédito – Executividade do título afirmada no julgamento de embargos à execução – Matérias que demandaria dilação probatória, desbordando da via estreita da oposição

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – Alegação de ausência de comprovação do pagamento efetuado pelo exequente/cessionário ao credor originário antes do ajuizamento da ação e de inexistência de notificação do executado quanto à cessão do crédito – Executividade do título afirmada no julgamento de embargos à execução – Matérias que demandaria dilação probatória, desbordando da via estreita da oposição processual eleita - Exceção rejeitada de forma escorreita – Decisão mantida - Recurso não provido*